Tribunal: STF
Processo: ARE 1354188
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - Demanda para compelir a Administração a fornecer tratamento de fertilização in vitro - Autora portadora de obstrução tubária bilateral - Inexistência de violação do direito à saúde - Ausência de relatório médico pormenorizado ou indicação de que o único tratamento viável seria a fertilização in vitro - Inexistência de violação do direito à saúde - Sentença de improcedência mantida - RECURSO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 6º; 23, inciso II; 37, caput; 196 e 226, § 7º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Em que pese o sofrimento da autora, a r. sentença deve ser mantida, porque em conformidade com as provas produzidas e a adequada aplicação do direito ao caso.



    Com efeito, foi o que se vislumbrou ao tempo do julgamento do agravo de instrumento, as provas do processo, ao contrário do alegado pela apelante, não revelam “ipsis litteris” a necessidade do tratamento de infertilidade pretendido, qual seja, fertilização in vitro. 



    Nota-se que o único documento médico que traz algum esclarecimento, de forma pouco completa, da situação de saúde da autora é uma receita médica, datada de 10/09/2018, que apenas sugere a técnica de reprodução humana assistida de alta complexidade, com a ressalva, ainda, da avançada idade materna (fls. 51).



    Ademais, além desta solicitação, foram juntados apenas resultados de exames laboratoriais, que não bastam como prescrição médica, tampouco concluem qualquer diagnóstico. Não há, portanto, em nenhum momento a confirmação do diagnóstico, relatório médico pormenorizado, ou indicação de que o único tratamento viável seria a fertilização in vitro.



    Dessa forma, com respeito à delicada situação vivenciada, o pleito para fertilização in vitro não conta com base em prescrição médica devidamente fundamentada, de idoneidade presumida. Tal prescrição, ao contrário, indicava tratamento de reprodução assistida sem esclarecer qual técnica deveria ser utilizada, dentre as possíveis que estão regulamentadas pela Portaria 426/GM 2015.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 da Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Direito à saúde. Internação em UTI. Aplicação de multa diária contra a fazenda pública. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF.Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majorado em mais 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE n. 1.177.481/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19).



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito à vida e à saúde. Procedimento cirúrgico de urgência. Obrigação solidária de todos os entes da Federação. Art. 196 da Constituição. Precedentes. 3. Divergir do entendimento do Tribunal de origem acerca da procedência do pedido para que o Estado do Rio Grande do Sul forneça transporte aéreo e estada à paciente para realização de procedimento cirúrgico de urgência, bem como custeie 20% de tratamento, em razão de seu plano de saúde não cobrir todas as despesas, demandaria análise da moldura fática delineada nos autos. Súmula 279. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 839.974/RS AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/5/15)



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SAÚDE. CONCESSÃO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA FORA DO MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos. Súmula 279/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (RE 634.955-AgR/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/11/2017).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente